Tribunal: TJMT
Processo: 1002065-03.2020.8.11.0087
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002065-03.2020.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Direitos e Títulos de Crédito, Sucessão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0081-93 (APELANTE), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), ALAN CARLOS ORDAKOVSKI - CPF: 020.389.799-44 (ADVOGADO), FERREIRAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 29.870.902/0001-60 (APELADO), JOSIVAN FERREIRA DA SILVA - CPF: 001.901.451-10 (APELADO), BR10 SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 36.009.938/0001-10 (APELADO), NAYANE ASSUNCAO FRANCO registrado(a) civilmente como NAYANE ASSUNCAO FRANCO - CPF: 065.088.756-55 (ADVOGADO), NEY LEANDRO DA SILVA - CPF: 581.748.859-00 (APELADO), IGOR LEMES DA SILVA - CPF: 015.878.919-99 (APELADO), JOAO PEREIRA BARROS - CPF: 490.718.749-15 (ADVOGADO), JOSIVAN FERREIRA DA SILVA - CPF: 001.901.451-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FERREIRAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 29.870.902/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUCESSÃO EMPRESARIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ATACADÃO S.A. contra sentença proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de D.G. DA SILVA EIRELI e outros, que reconheceu a ilegitimidade passiva de NEY LEANDRO DA SILVA, BR 10 SUPERMERCADO LTDA e IGOR LEMES DA SILVA, e declarou a prescrição quanto a JOSIVAN FERREIRA DA SILVA, extinguindo o feito com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve sucessão empresarial entre a devedora originária e a empresa adquirente, legitimando esta última para figurar no polo passivo da execução; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da prescrição relativamente a JOSIVAN FERREIRA DA SILVA; (iii) determinar se é devida a condenação do Apelante ao pagamento de honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização da sucessão empresarial prescinde da formalização do trespasse, bastando a demonstração da continuidade da atividade econômica, no mesmo endereço e ramo, configurando a responsabilidade do adquirente pelas dívidas anteriores, nos termos do art. 1.146 do Código Civil.

4. As duplicatas executadas venceram em data anterior à aquisição do estabelecimento, sendo incontroverso que o novo estabelecimento continuou a mesma atividade econômica no mesmo local, evidenciando a sucessão empresarial de fato e legitimando a inclusão do BR 10 SUPERMERCADO LTDA no polo passivo.

5. A prescrição se confirma, uma vez que a última obrigação venceu em 18/11/2019 e, diante da ausência de citação válida e da inércia do exequente após a tentativa frustrada em 21/07/2022, o prazo prescricional de três anos transcorreu, conforme entendimento do STJ, extinguindo o feito com resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Configura-se a sucessão empresarial quando houver continuidade da atividade econômica, no mesmo endereço e ramo, ainda que sem formalização expressa do trespasse.

2. A prescrição se reconhece diante da ausência de citação válida e da inércia do exequente, observando-se o prazo de três anos previsto para a execução de duplicatas mercantis.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
ATACADAO S.A
contra sentença proferida na “Execução de Título Extrajudicial com Pedido de Tutela de Urgência - Liminar de Arresto” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
D. G. DA SILVA EIRELI
e
OUTROS
, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

245808722 - ID de origem 157979428),

reconheceu a ilegitimidade passiva
dos executados: NEY LEANDRO DA SILVA, BR 10 SUPERMERCADO LTDA e IGOR LEMES DA SILVA e, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC, julgou procedentes a Exceção de Pré-Executividade; quanto ao executado JOSIVAN FERREIRA DA SILVA, reconhecendo a prescrição da execução, extinguindo o feito com resolução do mérito.

O apelante em suas razões
(ID.

245808727 - ID de origem 165618802) alega que houve inequívoca sucessão irregular de empresas. Argumenta que a venda do estabelecimento comercial, com estoque e imobilizado, reconhecida na sentença, configura a sucessão empresarial, nos termos do artigo 1.146 do Código Civil.

Sustenta que a responsabilidade pelos débitos anteriores é transmitida ao adquirente do estabelecimento e que a alienação realizada, sem a quitação do passivo ou consentimento dos credores.

Impugna o reconhecimento da prescrição quanto ao Apelado JOSIVAN FERREIRA DA SILVA. Defende que, conforme o artigo 921, § 4º-A do Código de Processo Civil, o prazo da prescrição se inicia apenas após a efetiva citação ou tentativa frustrada devidamente certificada.

Aponta que a primeira tentativa de citação ocorreu em 21/07/2022, de modo que o prazo de três anos se encerraria apenas em 21/07/2025, não podendo ser reconhecida a prescrição na data da sentença.

Por fim, rechaça a condenação em honorários de sucumbência, invocando o princípio da causalidade e alegando que o inadimplemento dos Apelados motivou a execução, não podendo o credor ser penalizado por dificuldades imputáveis exclusivamente ao devedor.

Requer provimento para que seja reformada a sentença, reconhecendo-se a legitimidade passiva dos Apelados, afastando-se a prescrição em relação a JOSIVAN FERREIRA DA SILVA e, ainda, para que não haja condenação do Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, invertendo-se, se necessário, o ônus sucumbencial.

Contrarrazões sob ID. 245808733 - ID de origem 167353340 e 245808732 - ID de origem 166492752.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial, consubstanciado em duplicata mercantil, ajuizada por ATACADÃO S.A. em face de NEY LEANDRO DA SILVA, BR 10 SUPERMERCADO LTDA. e IGOR LEMES DA SILVA, na qual os executados opuseram exceção de pré-executividade.

Nesse contexto, a requerida FERREIRAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI foi a empresa originalmente devedora das duplicatas, da qual se originou o débito executado. Entretanto, no curso da análise da exceção de pré-executividade, o magistrado verificou que não houve sucessão empresarial ou trespasse entre FERREIRAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI e BR 10 SUPERMERCADO LTDA, razão pela qual afastou a responsabilidade dos adquirentes e, por consequência, reconheceu que não se poderia exigir o adimplemento da obrigação da nova empresa em relação às dívidas da anterior.

Os recorridos NEY LEANDRO DA SILVA e BR 10 SUPERMERCADO LTDA alegaram, em suas exceções de pré-executividade, que não possuíam legitimidade passiva na execução, uma vez que o débito foi contraído antes da aquisição do estabelecimento comercial e não houve sucessão empresarial nem trespasse, além de sustentarem a prescrição da pretensão executiva e a ausência de requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica.

Consignou o magistrado de 1º grau que os débitos executados foram contraídos entre 31 de outubro de 2019 e 18 de novembro de 2019, sendo que a aquisição do estabelecimento comercial por NEY LEANDRO DA SILVA e BR 10 SUPERMERCADO LTDA ocorreu em 26 de novembro de 2019, conforme previsão contratual que também atribuiu ao vendedor a responsabilidade pelas dívidas anteriores à transferência.

O executado e recorrido IGOR LEMES DA SILVA, por sua vez, defendeu sua ilegitimidade passiva ao argumentar que ingressou na sociedade apenas após a constituição da dívida e que, contratualmente, ficou isento de responder por obrigações anteriores, também impugnando a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica por inexistirem fundamentos legais previstos no artigo 50 do Código Civil.

Em contrapartida, o magistrado condutor consignou que os débitos que originaram a execução foram contraídos entre 31 de outubro de 2019 e 18 de novembro de 2019, período anterior ao ingresso de IGOR LEMES DA SILVA na sociedade, o qual ocorreu em 8 de janeiro de 2020, conforme alegado na exceção de pré-executividade, circunstância que fundamentou sua defesa quanto à ausência de responsabilidade pelas obrigações constituídas antes de sua entrada no quadro societário.

Em relação ao executado JOSIVAN FERREIRA DA SILVA, antigo proprietário do estabelecimento e responsável pelas dívidas até 26 de novembro de 2019, o magistrado, diante da frustração das tentativas de citação e do transcurso do prazo prescricional de três anos sem atos constritivos eficazes, reconheceu, de ofício, a prescrição, extinguindo a execução com resolução de mérito.

Irresignada, a parte exequente interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na ocorrência de sucessão empresarial pela venda do estabelecimento com estoque e imobilizado, responsabilizando o adquirente pelos débitos anteriores, nos termos do art. 1.146 do Código Civil.

Impugna ainda o reconhecimento da prescrição, afirmando que o prazo iniciou com a tentativa frustrada de citação em 21/07/2022, a expirar apenas em 21/07/2025. Rechaça, ainda, a condenação em honorários, invocando o princípio da causalidade diante do inadimplemento dos Apelados.

Primeiramente, em relação a prejudicial de mérito inerente ao reconhecimento de prescrição em relação a JOSIVAN FERREIRA DA SILVA
, consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o mero ajuizamento da demanda não é suficiente para interromper a prescrição, a qual somente se perfectibiliza com a realização de citação válida, retroagindo seus efeitos à data da propositura da ação, desde que não haja inércia atribuível ao exequente.

No caso dos autos, a tentativa de citação do executado JOSIVAN FERREIRA DA SILVA restou frustrada em 21 de julho de 2022, sem que tenha havido posterior providência exitosa de localização ou de constrição patrimonial. Considerando que o prazo prescricional aplicável às duplicatas mercantis é de três anos, e que a última obrigação se venceu em 18 de novembro de 2019, verifica-se que o termo final da prescrição se deu em 18 de novembro de 2022.

Em face da ausência de citação válida e da inércia subsequente do exequente, impõe-se a confirmação da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva
, extinguindo-se a execução com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO. INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. APARENTE LEGITIMIDADE PASSIVA. CITAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO. RETROATIVIDADE. AÇÃO PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEMANDA ANTERIOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 1. (...) 5.
A citação válida é causa interruptiva da prescrição, mesmo que o processo seja extinto sem resolução do mérito, excetuadas as hipóteses de inércia do demandante (art. 485, II e III, do CPC/2015). Precedentes.
6 . Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1679199 SP 2017/0113850-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019) (g.n).

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLICA OCORRIDA EM ANTERIOR AÇÃO REPARATÓRIA E COMPENSATÓRIA. [...] 5. A interrupção da prescrição dá-se quando o titular do direito manifesta por uma das formas previstas em lei a intenção de exercê-la ou quando o devedor manifesta inequivocamente o reconhecimento daquele direito. [...] 7.
A citação válida, ainda que operada em ação extinta sem julgamento do mérito, interrompe o curso do prazo prescricional. Precedentes.
8. Se a jurisprudência deste STJ consolidou-se no sentido de que a citação válida gera a interrupção do prazo prescricional até mesmo nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito- à exceção das situações de negligência das partes e abandono da ação, frisa-se -, mais razão ainda há de ter a interrupção do prazo prescricional quando há o ajuizamento de ação anterior que culminou em julgamento com resolução de mérito da lide, como ocorre na espécie. (REsp 1636677/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018)" (g.n).

Adentrando o mérito
, a execução promovida por ATACADÃO S.A. tem por objeto a cobrança de duplicatas mercantis vencidas entre 31 de outubro de 2019 e 18 de novembro de 2019, propostas em face da recorrida BR 10 SUPERMERCADO LTDA, pessoa jurídica que celebrou contrato de trespasse com a devedora original, FERREIRAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

Sobre o trespasse, ensina o ilustre doutrinador Fábio Ulhoa Coelho que:

“O estabelecimento empresarial pode ser vendido pelo empresário que o titulariza. O contrato de compra e venda de estabelecimento denomina-se trespassem e é, muitas vezes, proposto no meio empresarial por meio das expressões "passa-se o ponto". (...) No trespasse, o estabelecimento empresarial deixa de integrar o patrimônio de um empresário (o alienante) e passa para o de outro (o adquirente). O objeto da venda é o complexo de bens corpóreos e incorpóreos, envolvidos com a exploração de uma atividade empresarial.” (COELHO, Fábio Ulhoa; Curso de Direito Comercial - Direito da Empresa; Ed. Saraiva - 16 edição; Vol. I; pg. 178/180.)

Nesse panorama, a configuração da sucessão empresarial
, com a consequente responsabilização da empresa sucessora por dívidas decorrentes de duplicatas mercantis entre pessoas jurídicas de direito privado, encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente no Código Civil:

“Art. 1.146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.”

Esse dispositivo impõe ao adquirente a responsabilidade pelos débitos anteriores à transferência do estabelecimento. A solidariedade do devedor primitivo persiste pelo prazo de um ano, a contar da publicação da transferência.

Ademais, a caracterização da sucessão empresarial prescinde da comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, sendo possível presumir sua ocorrência quando os elementos dos autos demonstrarem a continuidade da exploração da mesma atividade econômica, no mesmo local e com o mesmo objeto social.

Preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 941, § 3º, DO CPC. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO VENCIDO. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. ELEMENTOS CONTUNDENTES CONSTANTES DAS DECISÕES DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA . AFASTAMENTO DA SÚMULA 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DOS FATOS. 1. À luz do disposto no art. 941, § 3º, do CPC, as descrições de fato expostas no voto vencedor ou vencido podem ser tomadas em conta para o julgamento do recurso especial, sendo certo que o enfrentamento da questão federal sob a perspectiva do voto-vencido prequestiona a matéria e viabiliza sua análise nas instâncias especiais. Precedentes.
2. A caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social.
Precedentes. 3. Na instância primeva, foi asseverada a ocorrência da sucessão empresarial "de fato" sem interrupção, ante a comprovação da continuidade, pela adquirente, da mesma atividade empresarial exercida pela sociedade alienante, no mesmo endereço e utilizando-se da mesma mão de obra e de todas as máquinas e equipamentos a esta pertencentes, em decorrência de um nada crível instrumento particular de comodato, registrando, ainda, o encerramento das atividades da sucedida e a incorporação de sua clientela pela sucessora. 4 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1837435 SP 2019/0217270-9, Data de Julgamento: 10/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2022)

Considerando que as duplicatas mercantis executadas venceram entre 31 de outubro de 2019 e 18 de novembro de 2019, e que a sucessão noticiada ocorreu em 27 de novembro de 2019 - conforme instrumento anexado (ID. 245808693) - com a continuidade da exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social, é legítima a inclusão do recorrido BR 10 SUPERMERCADO LTDA no polo passivo da demanda.

Esta E. Câmara já decidiu questão análoga:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA - MÉRITO -
SUCESSÃO EMPRESARIAL CONFIGURADA
- PENHORA SOBRE OS BENS DA SUCESSORA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexiste preclusão consumativa em razão da interposição de Agravo que teve seu seguimento negado por falta de certidão de intimação da decisão impugnada, pois o Recurso interposto posteriormente comprovou o pressuposto de admissibilidade temporal. Preliminar afastada. 2.
A caracterização da sucessão empresarial prescinde de formalidade especial, pois para sua ocorrência basta que sejam comprovados elementos conclusivos acerca da atividade comercial, como por exemplo: mesmo ramo de negócio, ponto, clientela, dentre outros.
3. Na hipótese, além de ambas as pessoas jurídicas em questão atuarem no mesmo ramo comercial, também exerceram suas atividades empresariais no mesmo endereço. Soma-se a isso o fato de que o signatário do contrato de aluguel em que se funda a execução atualmente integra o quadro da empresa sucessora Jacar Distribuidora de Petróleo Ltda, como sócio proprietário, o que constitui sérios indícios de sucessão fraudulenta.” (N.U 0155221-76.2012.8.11.0000, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2013, Publicado no DJE 13/12/2013) (g.n).

Considerando que as duplicatas mercantis executadas venceram anteriormente à sucessão empresarial, e demonstrada a continuidade da atividade econômica no mesmo endereço e ramo, é legítima a inclusão do BR 10 SUPERMERCADO LTDA no polo passivo da execução, reconhecendo-se a ocorrência da sucessão empresarial e a responsabilidade pelos débitos executados.

Nesse espeque, eventual previsão contratual que atribuiu ao vendedor a responsabilidade pelas dívidas anteriores à transferência do estabelecimento é nula em relação a terceiros, diante da configuração fática do trespasse.

Tal cláusula não pode se sobrepor à realidade de que houve sucessão empresarial, evidenciada pela continuidade da atividade comercial no mesmo ramo e no mesmo endereço. Ademais, o simples fato de o novo estabelecimento adotar nome distinto é irrelevante, pois, para fins de responsabilidade sucessória, o que importa é a manutenção da atividade econômica, e não a denominação empresarial adotada.

Por fim, ainda não é possível reconhecer a desconstituição da personalidade jurídica da empresa executada, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 50 do Código Civil.

Reconhecida a legitimidade passiva da pessoa jurídica sucessora, a demanda deve inicialmente tramitar exclusivamente contra ela, sendo possível cogitar a desconsideração da personalidade jurídica apenas caso, após o regular desenvolvimento dos atos processuais, reste evidenciada a ineficácia da execução.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

PARCIAL
para anular a sentença e reconhecer a legitimidade passiva do recorrido BR 10 SUPERMERCADO LTDA, determinando o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025